Tribunal: TJMT
Processo: 1026825-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026825-83.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WORISTON BARROS DA CRUZ - CPF: 621.658.011-68 (ADVOGADO), ROGER SALES VAL - CPF: 027.992.921-86 (INTERESSADO), Excelentissimo Senhor Doutor Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal de Barra do Garças -MT (IMPETRADO), WORISTON BARROS DA CRUZ - CPF: 621.658.011-68 (IMPETRANTE), ROGER SALES VAL - CPF: 027.992.921-86 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA CRISTINA ALVES - CPF: 071.693.561-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ELMER SALES VAL - CPF: 058.624.061-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026825-83.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: WORISTON BARROS DA CRUZ
PACIENTE: ROGER SALES VAL

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO ANTE A FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – ELEMENTOS CONCRETOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – PRISÃO ASSENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA [8.390,664 QUILOGRAMAS DE MACONHA], PETRECHOS PARA A TRAFICÂNCIA E DA REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE – JUSTIFICAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGAÇÃO DE QUE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR AFRONTA O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INADMISSIBILIDADE – RECOLHIMENTO CAUTELAR COMPATÍVEL COM O PRECEITO CONSTITUCIONAL – DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE DE ADOÇÃO DE TAL PROGNÓSTICO
–
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PELA DOMICILIAR COM BASE NA CONDIÇÃO PATERNA DO PACIENTE – IMPOSSIBILIDADE – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA E AUSÊNCIA DE PROVAS DOS CUIDADOS IMPRESCINDÍVEIS COM A FILHA MENOR – INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO DO STF – NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a negativa de autoria delitiva em sede de
Habeas Corpus
, dada a natureza do
mandamus,
uma vez que sua natureza não admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção.

Havendo indícios mínimos de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante da elevada quantidade de drogas apreendida [8.390,664kg (oito quilos, trezentos e noventa gramas e seiscentos e sessenta e quatro centigramas) de maconha, em porções fracionadas e prontas para a comercialização], petrechos para a traficância [plástico-filme, adesivos, balança de precisão e máquinas de cartão de crédito], além da periculosidade em concreto do paciente, ante a constatação de sua reiteração na prática de infrações criminosas.

Presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência.

O argumento de que não será imposto o regime prisional fechado, em caso de eventual condenação, é exercício de futurologia, uma vez que não é possível antever as circunstâncias que envolverão a aplicação da pena.

Constatada a necessidade concreta da segregação cautelar para garantir a ordem pública, não há se falar na desproporcionalidade da prisão e nem no emprego de medida cautelar diversa.

Apresenta-se impertinente o pedido de prisão domiciliar baseado no argumento vago de que a presença paterna no lar é imprescindível, sobretudo quando há indícios que a filha menor está sob os cuidados de sua avó materna.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026825-83.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: WORISTON BARROS DA CRUZ

PACIENTE: ROGER SALES VAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de ROGER SALES VAL, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 [tráfico de
drogas
e associação para o tráfico], apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT [autos de prisão em flagrante n. 1005335-90.2020.811.0004].

O impetrante aduz que:
1)
não estão presentes indícios consistentes da autoria delitiva, pois as provas coligidas na fase policial revelam que as drogas apreendidas são de propriedade de ELMER SALES, irmão do paciente, o qual, inclusive, residia no mesmo imóvel que ele;
2)
a fundamentação utilizada para a custódia cautelar é genérica e não aponta, de forma concreta, a necessidade e nem os requisitos
d
o artigo 312, do Código de Processo Penal;
3)
a segregação preventiva ofende os princípios da presunção de inocência, razoabilidade e da homogeneidade, uma vez que, em caso de eventual condenação, remotamente cumprirá a pena
no
regime fechado;
4)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis, razão pela qual é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, notadamente
a prisão
domiciliar com monitoramento eletrônico, tendo em vista que é pai de uma criança menor de 12 (doze) anos, sendo sua presença imprescindível aos cuidados dela.

Ao final, requer o relaxamento/revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura [doc. digital n. 71145476].

Indeferi
a liminar requestada [doc. digital n. 71341978].

A autoridade coatora prestou as informações pertinentes [doc. digital n. 71606975].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 73862971].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que
está
submetido ROGER SALES VAL, por ordem do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos de prisão em flagrante n. 1005335-90.2020.811.0004.

Segundo se depreende dos documentos coligidos no caderno processual, em
16 de dezembro de 2020
, o Ministério Público representou pela prisão preventiva do paciente em razão da prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Consta que os policiais militares localizaram, no interior da residência dele, a quantia de
8.390,664g
(oito quilos, trezentos e noventa gramas e seiscentos e sessenta e quatro centigramas) de substância análoga à maconha, uma faca com resquícios de droga, 2 (duas) unidades de saco adesivado transparente, 2 (duas) máquinas de cartão de crédito, 1 (uma) balança de precisão, 1 (um) pacote de sacos adesivos, 2 (dois) sacos transparentes, 1 (um) rolo de papel filme e R$102,00 (cento e dois reais) em espécie.

Valho-me do Boletim de Ocorrência confeccionado pelo 2o BPM de Barra do Garças/MT, para elucidação dos fatos e da prisão,
verbis
:

“
QUE a Agência Regional de Inteligência monitorava a residência situada na Rua Xavante, 722, ao lado do Laboratório Exame,
onde tinham informes que os irmãos Elmer e ROGER estariam utilizando o local para o tráfico ilícito de drogas
; QUE na data de hoje, após monitoramento, visualizaram o veículo OBQ-0988 com as ocupantes, sendo a garupa
a suspeita usuária Deborah e a condutora a senhora Daianete chegando na casa suspeita de mercancia de drogas, pegando algo no local e saindo em seguida
(tendo inclusive a ARI imagens do momento dos fatos); QUE na sequência foi solicitado apoio para a viatura da área Central [...]; QUE abordaram as suspeitas na citada motocicleta próximo à Central de Atendimento e ao aproximar a suspeita Deborah jogou ao solo uma porção de substância análoga à maconha dentro de um saco plástico adesivado [...];
QUE tanto Deborah quanto sua mãe (testemunha Daianete) afirmaram que Deborah é usuária de maconha e tiveram na casa do suspeito Elmer pegando a referida droga
; QUE diante da situação flagrancial da droga localizada e dos grandes indícios de tráfico de droga na residência monitorada, a equipe de força tática deslocou no endereço [...] e ao adentrar no local deparamos com o suspeito Elmer e a suspeita Vitória dentro da residência, sendo localizado no quarto do suspeito Elmer 7 porções de substância análoga à maconha, sacos para embalar drogas, máquina de cartão e 102,00 reais em moeda nacional [...];
QUE na cozinha foi localizado três tabletes grandes de substância análoga à maconha, balança de precisão, uma porção pequena de maconha embalada, rolo de papel filme e uma faca contendo resquícios de substancia aparentando maconha
[...]; QUE no outro quarto, sendo indicado por Elmer e sua esposa como sendo
o quarto do irmão de Elmer, suspeito ROGER, foi localizado um documento RG e cartão bancário em nome do suspeito ROGER e cinco porções de substância análoga à maconha
[...]; QUE
a suspeita Vitória e o suspeito Elmer afirmaram que a droga era de Elmer e ROGER
; QUE na residência se encontravam três crianças, sendo as duas filhas do suspeito Elmer [...] além da criança [...] filha do suspeito ROGER, sendo esta criança entregue para a avó materna [...]; QUE durante a elaboração da ocorrência pela equipe de força tática,
a Equipe da CIA comunitária e Santo Antônio do período noturno abordaram a testemunha Diego e o suspeito ROGER carregando uma televisão
[...] em uma motocicleta [...] e devido fundada suspeita da abordagem e posterior checagem,
foi constatado ser o suspeito ROGER, um dos procurados da ocorrência de tráfico que estava em andamento, sendo então conduzido até a central de atendimento e vinculado nesta ocorrência
[...]; QUE Elmer e ROGER já possuem passagem por tráfico de drogas anteriormente além de diversas outras passagens criminais [...]”
(doc. digital n. 71156461).

No que tange à
alegação de que
as drogas apreendidas na casa do paciente eram do seu irmão, ELMER SALES VAL, o qual também reside no imóvel, certo é que o impetrante não logrou êxito em demonstrar, concretamente, a inequívoca falta dos indícios mínimos de autoria delitiva.

Ademais, para se chegar à conclusão pretendida na impetração, é necessária a incursão no mérito da ação penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreita do
Habeas Corpus.

Nessa toada é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS [...] TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
FRAGILIDADE DAS PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. VIA INADEQUADA
[...] REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE [...] COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. WRIT DO QUAL NÃO SE CONHECE [...]
A tese de fragilidade das provas
quanto à imputação criminosa é questão que
não pode ser dirimida na via sumária do habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado dos elementos coletados no curso da instrução criminal
, devendo ser solucionada na esfera própria, qual seja, na ação penal a que responde perante o Juiz singular

[...]”
(HC 536.222/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 04/08/2020)

“HABEAS CORPUS [...] TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA
[...] É inadmissível o
enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus
. Tal análise deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa [...] Habeas corpus não conhecido”
(HC 541.818/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020)

Em relação à afirmação de que a decisão constritiva é genérica e de que não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, não vislumbro a propalada ilegalidade, uma vez que o juiz singular, verificando a presença dos indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, fundamentou a prisão preventiva do paciente, nestes termos,
verbis
:

“[...]

Realizada a audiência de custódia.

Justifico a prolação da decisão em separado do termo de audiência em razão da falta de energia e internet no prédio do fórum no momento da audiência, circunstância que impediu a conclusão e gravação ininterrupta da audiência com decisão em áudio.

Em audiência, o Ministério Público requereu o seguinte: [...] quanto ao flagrado Roger Sales Val o relaxamento do flagrante e decretação da preventiva pelo modus operandi e reiteração criminosa.

[...]

DA REGULARIDADE DO FLAGRANTE

[...] No que pertine ao flagrado Roger Sales Val, o mesmo não se encontrava no locus delicti no momento de sua prisão e nem em posse de material ilícito.

Logo, acompanhando o parecer ministerial e da defesa, por não vislumbrar hipótese prevista no art. 302 do CPP, deixo de homologar o flagrante quanto a ele.

[...]

DO FLAGRADO ROGER SALES VAL

Embora não homologado o flagrante quanto ao flagrado ROGER SALES VAL houve requerimento de decretação de sua prisão preventiva em razão da reiteração criminosa
.

[...]

Portanto,
houve apreensão de significativa quantidade de entorpecente fracionado e em porções grandes e médias, além de dinheiro, e apetrechos destinados ao preparo e embalagem do entorpecente
(plásticos filme, faca com resquícios de droga, balança de precisão).

Conforme depoimento dos policiais que participaram da abordagem no local e apreensão do material ilícito,
foram encontradas porções de entorpecentes no quarto do flagrado ROGER SALES VAL
.

Também, o próprio termo de apreensão indica a apreensão de documentos pessoais do flagrado no locus delicti.

Em custódia ele mesmo confirmou que seus pertences estavam na residência.

Quanto indagado pela defesa se seria usuário de drogas, respondeu negativamente, o que gera a presunção de que a droga encontrada em seu quarto na residência não se destinava ao uso, mas sim à provável mercancia
.

Há, portanto, indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva (fumus comissi delicti).

Quanto ao
periculum libertatis, verifico que o Ministério Público requereu sua prisão sob o prisma da garantia da ordem pública, especialmente pela reiteração criminosa
.

Ao compulsar
os antecedentes criminais do flagrado, identifiquei em trâmite o seguinte: 1) cód. 273425- IP/Tráfico de Drogas e 2) cód. 313975/ ação penal- tráfico de drogas e posse ilegal de arma/munição de uso restrito
.

A existência de ações penais e inquéritos em trâmite justificam a decretação e manutenção da preventiva
sob o prisma da
garantia da ordem pública
, conforme sacramentado pelo STJ nos Enunciados no. 12 e 14, da Edição no. 32, da Jurisprudência em Teses [...].

Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas ante a reiteração específica em crime da mesma espécie
.

Posto isso,
ante a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes e petrechos comumente utilizados no tráfico E diante do cenário de reiteração criminosa na mesma infração penal (tráfico), DECRETO a prisão preventiva do flagrado ROGER SALES VAL
, nos termos do art. 312, caput (garantia da ordem pública), e art. 313, I, ambos do CPP”
(doc. digital n. 71145483).

Como se vê, o juízo mostrou, com base em
argumentos concretos
, a necessidade da prisão, em razão da prática de tráfico de drogas,
em relevante quantidade
[
8.390,664g
(oito quilos, trezentos e noventa gramas e seiscentos e sessenta e quatro centigramas) de substância análoga à maconha, inclusive com porções fracionadas e preparadas para a mercancia ilícita], da
apreensão de petrechos
para a traficância localizados no interior de sua residência [plástico-filme, adesivos, balança de precisão e máquinas de cartão de crédito], a quantia de R$ 102,00 (cento e dois reais) em espécie, como também pelos seus
antecedentes criminais
.

De fato, constatei, por meio de consulta realizada no Sistema de Andamentos Processuais deste Tribunal de Justiça (SIAP), que o paciente possui
diversas anotações
em sua ficha de antecedentes, dentre as quais, destaco:
1)
inquérito policial n. 3222-54.2018.811.0004 (Código 273425), em que está sendo investigado pelos crimes de tráfico de
drogas, associação criminosa e corrupção de menor
;
2)
ação penal n. 10037-33.2019.811.0004 (Código 313975), em que foi denunciado pela prática do
crime de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de uso restrito
;
3)
termo circunstanciado n. 0001404-96.2020.811.0004 (Código 11796846), em que foi autuado pela prática da
contravenção penal consistente na perturbação do trabalho ou do sossego alheio
;
4)
autos n. 1002091-56.2020.811.0004 (Código 11613333), em que foram deferidas
medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha em seu desfavor
.

Diante do quadro fático apresentado [grande quantidade de entorpecente apreendido e da reiteração delitiva do paciente], bem andou a autoridade judiciária em decretar a custódia preventiva para garantia da
ordem pública
, com a indicação dos fatos concretos e justificadores da sua imposição e manutenção.

A alegação de que a segregação preventiva consubstancia antecipação da pena, afrontando os princípios da presunção de inocência, razoabilidade e da homogeneidade, também não prospera.

Presentes os requisitos legais e estando a decisão devidamente fundamentada, como ocorre neste caso, ela se compatibiliza com o referido preceito constitucional,
verbis
:

[...] A prisão provisória é legítima e compatível com a presunção de inocência quando advém de decisão suficientemente motivada, como na espécie. Precedentes. [...]
(RHC 60.329/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

Também não se sustenta a alegação de que a segregação preventiva é desproporcional, uma vez que, em caso de eventual condenação, o paciente não seria submetido à pena privativa de liberdade em regime fechado.

É preciso gizar que o montante da pena não é o único fator a guiar o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela verificação de circunstâncias judiciais negativas [a grande quantidade de entorpecente apreendido], das agravantes [a reincidência delitiva], das causas de aumento de pena e, principalmente, do concurso material de crimes. Confira-se:

“
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 297 E 304, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA [...] "Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares' em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado" (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016). 5. Ordem denegada”
(HC 457.592/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018)

Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que demonstrado o
periculum libertatis,
autorizando o sequestro corporal, fica claro que a imposição de medidas cautelares diversas não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública,
verbis
:

“[...] Considerando-se a imprescindibilidade da preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, que não se mostram adequadas e suficientes para garantir a ordem pública. Habeas corpus do qual não se conhece”
(STJ, HC 536.484/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 09/09/2020).

No que concerne ao pedido de prisão domiciliar, anoto que a nova orientação do STF, exposta no julgamento do
Habeas Corpus
n. 143641/SP, não autoriza a conversão imediata/automática da prisão preventiva em domiciliar para todos os presos que tenham filhos menores. Ao contrário, estabelece alguns critérios e, inclusive, possibilita o juiz a excepcionar a regra.

O caso
sub examine
não comporta a substituição do ergástulo pelo regime domiciliar, pois os documentos juntados na inicial mostram que a filha menor do paciente foi encaminhada para a residência de sua avó materna – a sra. Mônica Eterna Gomes da Silva Ribeiro –, de modo que a presença do paciente no lar, por ora, deve se curvar à supremacia da garantia da ordem pública.

Nesse aspecto, a Segunda Câmara do Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS [...] PRISÃO DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA DA NECESSIDADE DA PACIENTE PARA OS CUIDADOS DA CRIANÇA [...]
A mera alegação de que a paciente tem criança que necessita de seus cuidados, não é suficiente para obtenção do benefício legal (artigo 318 do Código de Processo Penal), exigindo-se conforme a lei, a comprovação da imprescindibilidade dos seus cuidados para a prole
; Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, exclui-se a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas/insuficientes para a garantia da ordem pública e, ainda, por falta de amparo legal, a teor do que dispõe o art. 282, inciso I do CPP”
(N.U 1007846- 10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)
.

Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, “
eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva”
(HC 560.986/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
ROGER SALVES VAL
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021